Tribunal: TJDFT
Processo: 0730043-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730043-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMEU MEZZOMO AGRAVADO: ROGERIO ALBINO RUSCHEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ROMEU MEZZOMO em face de decisão proferida no cumprimento de sentença proposto por ROGERIO ALBINO RUSCHEL (autos no 0043605-36.2014.8.07.0001). A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos (ID no 101074299 dos autos originais): “Inicialmente, cumpre destacar que o TJDFT concedeu a gratuidade de justiça ao executado, mas sem efeitos retroativos, deixando expressa a informação de que o deferimento não impedia o prosseguimento da presente execução/cumprimento de sentença. Consignou-se, ainda, que o deferimento valia apenas do julgamento de mérito do agravo para frente. Neste contexto, friso que o presente cumprimento, obviamente, foi instaurado antes da interposição do agravo de instrumento 0749650-08.2020.8.07.0000. Além disso, quando o executado foi intimado para cumprimento da obrigação este limitou-se a oferecer impugnação ao cumprimento de sentença e apontar bens sujeitos a penhora. Assim, considerando que não houve adimplemento voluntário é devida a aplicação da multa e honorários para fase de cumprimento de sentença, no importe de 10% cada um. Logo, correta a planilha juntada pelo credor no início da controvérsia (ID 70863384, fls. 757/758), que incluía tais verbas e apontava o débito em 26/08/2020 no valor de R$14.326,81. Somado a isso, mas não menos importante, ressalto que a decisão de ID 78783439, fl. 924 fixou o débito em R$15.082,98 em 01/12/2020, tanto que deferiu a penhora de tal valor no rosto dos autos 0727354-91.2017.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). Contra decisão não houve impugnação, tornando a matéria preclusa. Em suma, é irretocável que o débito em 01/12/2020 perfazia o montante de R$15.082,98. Em uma simples consulta ao sistema de feitura de cálculos deste E. TJDFT (cujo extrato segue anexo), percebe-se que tal valor atualizado até a data de manifestação do exequente (04/08/2021) perfaz a monta de R$17.516,48, quantia, inclusive, maior do que a apontada pelo credor (R$17.504,34). Tais elementos, portanto, não deixam dúvidas a respeito da rejeição da exceção de pré-executividade e da inexistência de excesso na execução. Não vislumbro, no entanto, má-fé ou abuso de direito de qualquer das partes, porquanto cada uma delas tem apresentado as manifestações que entendem pertinentes, defendendo seu direito de ver estabelecido o marco temporal e valores que entende correto. Por consequência, também não há que se falar em devolução de valores em dobro. Dessa forma, indefiro tais pedidos.” Os embargos de declaração opostos restaram rejeitados (IDs no 101152282 e 101422222 dos autos de origem). Narra a peça recursal que o agravado apresentou planilha de atualização do valor em montante além do devido. Afirma que, no cumprimento de sentença, o TJDFT deferiu pedido de gratuidade de justiça e que o STJ, de forma tácita, deferiu a benesse no processo de conhecimento. Alega que não houve impugnação ao cumprimento de sentença e sim proposta de acordo, a qual foi tacitamente aceira pelo agravado. Sustenta que, dessa forma, não pode haver inclusão de honorários advocatícios e multa no montante devido. Pede que seja considerado o valor apresentado pelo agravante; caso contrário, que sejam excluídos os valores de honorários advocatícios e multa; ou seja afastado o pagamento de honorários advocatícios e multa, tendo em vista que é beneficiário da gratuidade de justiça; ou, ainda, seja dado provimento ao agravo para afastar a incidência dos honorários sobre o montante da multa e a devolução em dobro do indébito. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, dispensado o preparo uma vez que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de setembro de 2021 17:29:08. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador